Tribunal: TJMT
Processo: 1014240-75.2025.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014240-75.2025.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DOS SANTOS TAVARES - CPF: 097.540.518-79 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), JARDIM DAS ROSAS - LOTEAMENTOS DE IMOVEIS SPE LTDA - CNPJ: 18.476.569/0001-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE NA COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO. DILAÇÃO DE PRAZO INDEFERIDA. LITIGÂNCIA ABUSIVA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. OFÍCIO À OAB. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação ante a inobservância do recolhimento do preparo recursal. A agravante alega violação aos princípios do acesso à justiça, ampla defesa e contraditório, sustentando que o indeferimento da gratuidade de justiça foi rigoroso e desproporcional, negando prazo razoável para comprovação de hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da gratuidade de justiça observou a presunção de veracidade da declaração de pobreza prevista no art. 99, § 3o, do CPC; (ii) verificar se as considerações sobre suposta advocacia predatória e irregularidade na representação processual constituem fundamento legítimo para análise recursal; e (iii) examinar se a decisão ofende os princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica estabelecida no art. 99, § 3o, do CPC possui natureza relativa (juris tantum), podendo ser ilidida quando o conjunto probatório dos autos contrariar a alegação de insuficiência ou quando a parte, mesmo intimada, não apresentar elementos mínimos para corroborar sua afirmação.

4. A parte agravante foi intimada em duas oportunidades para comprovar sua hipossuficiência econômica, primeiramente em primeiro grau e posteriormente em segundo grau após a interposição do recurso de apelação, mantendo-se inerte em ambas as ocasiões, limitando-se apenas a requerer dilação de prazo sem apresentar qualquer justificativa plausível ou documento que indicasse sua alegada condição financeira.

5. O indeferimento do pedido de dilação do prazo foi plenamente justificado, considerando que a parte já estava ciente desde o primeiro grau da necessidade de comprovação da hipossuficiência, tendo tido tempo suficiente para providenciar a documentação necessária, sendo-lhe facultado, ainda, o parcelamento do preparo em evidente aplicação do princípio da cooperação processual.

6. O princípio do acesso à justiça não autoriza a isenção indiscriminada de custas processuais sem qualquer comprovação da real necessidade do benefício, pois tal interpretação desvirtuaria o próprio sentido do instituto da gratuidade, que visa garantir o acesso à justiça àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

7. As considerações sobre a conduta da patrona da agravante e a determinação de envio de ofício à OAB/MT encontram respaldo na Recomendação n. 159/2024 do CNJ e no poder geral de cautela do magistrado, constituindo medida preventiva diante dos indícios de litigância abusiva verificados no padrão de comportamento processual apresentado, sem que tais considerações tenham constituído fundamento para o não conhecimento do recurso.

8. O princípio da primazia da resolução de mérito encontra limites na necessidade de observância dos pressupostos processuais e das condições da ação, bem como na coibição de práticas abusivas, sendo que a instrumentalidade das formas pressupõe a boa-fé processual e o mínimo de diligência das partes no cumprimento de seus ônus processuais.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC possui natureza relativa, podendo ser ilidida quando a parte, mesmo intimada, mantém-se inerte na apresentação de elementos mínimos que corroborem sua alegação de insuficiência econômica. 2. O poder geral de cautela do magistrado autoriza a adoção de medidas preventivas diante de indícios de litigância abusiva, incluindo o envio de ofício à OAB para apuração de eventual prática de advocacia predatória, sem que tal providência configure violação ao devido processo legal ou à presunção de boa-fé."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3o, 139, III, e 1.007, caput.

Jurisprudência relevante citada:
Recomendação n. 159/2024 do CNJ; STJ, AgInt no AREsp 1.653.878, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 18.05.2020; TJMT, AI 1.018.071-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
MARIA APARECIDA DOS SANTOS TAVARES
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que não conheceu do recurso de apelação interposto, ante a inobservância do recolhimento do preparo recursal.

A agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática, ao não conhecer do recurso de apelação por deserção, violou os princípios do acesso à justiça, da ampla defesa e do contraditório, uma vez que indeferiu de forma rigorosa e desproporcional o pedido de gratuidade de justiça e, ainda, negou prazo razoável para a comprovação de hipossuficiência. Sustenta que a presunção de veracidade da declaração de pobreza (art. 99, § 3o, do CPC) deveria ter prevalecido, sendo ilegítimo exigir documentos adicionais em prazo exíguo, sobretudo diante da condição de vulnerabilidade social da agravante.

Afirma também que a decisão agravada extrapolou os limites da análise recursal ao imputar à sua patrona a prática de advocacia predatória e irregularidade na representação processual, com envio de ofício à OAB/MT. Argumenta que tais considerações são desprovidas de fundamentação probatória, violam a presunção de boa-fé e o devido processo legal, além de não constituírem fundamento legítimo para o não conhecimento da apelação, sendo matérias que devem ser tratadas exclusivamente na esfera administrativa da Ordem.

Por fim, sustenta que a decisão ofende os princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas, pois o processo foi extinto sem análise substancial tanto em primeiro quanto em segundo grau, o que agrava a denegação de justiça. Requer, assim, a reforma da decisão para: (i) concessão da gratuidade de justiça ou concessão de prazo razoável para sua comprovação, ou ainda para recolhimento do preparo; (ii) afastamento das considerações sobre suposta litigância predatória e irregularidade profissional; e (iii) conhecimento e provimento do recurso de apelação, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento dos Embargos à Execução.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
MARIA APARECIDA DOS SANTOS TAVARES
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que não conheceu do recurso de apelação interposto, ante a inobservância do recolhimento do preparo recursal.

Após detida análise dos autos e dos argumentos apresentados pela parte agravante, tenho que o recurso não merece provimento.

No caso vertente, verifica-se que a decisão agravada se encontra em absoluta conformidade com a legislação processual vigente, uma vez que a parte recorrente, embora devidamente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência econômica ou recolher o preparo recursal, manteve-se inerte, conforme certificado nos autos no id. 312228868.

É cediço que a gratuidade da justiça encontra guarida constitucional no art. 5o, LXXIV da Carta Magna, que assegura que "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
". O Código de Processo Civil regulamenta tal garantia estabelecendo em seu artigo 99, § 3o, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. No entanto, tal presunção é relativa (
juris tantum
) e pode ser ilidida quando o conjunto probatório dos autos contrariar a alegação de insuficiência ou quando a parte, mesmo intimada, não apresentar elementos mínimos a corroborar sua afirmação.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.

Todavia,o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.
(...)”. (STJ - AgInt no AREsp: 1653878 SP 2020/0017568-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020 - destaquei).

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso também tem se posicionado no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos da Ação Anulatória de Débito C/C Indenização por Danos Morais, sob o fundamento de ausência de comprovação documental da hipossuficiência financeira da parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do dispositivos legais a agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação processual presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, devendo ser deferido o benefício da gratuidade da justiça salvo se houver prova nos autos que a infirme. 4. A agravante apresentou declaração de hipossuficiência e comprovou a condição de desemprego mediante juntada da CTPS, inexistindo qualquer elemento nos autos que contradiga tais alegações. 5. Nesse contexto, configurados os requisitos legais, impõe-se a concessão do benefício da justiça gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para reformar a decisão interlocutória e conceder o benefício da gratuidade da justiça à agravante. Tese de julgamento: “1.
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, devendo ser deferido o pedido de justiça gratuita quando corroborada por elementos que demonstrem a insuficiência
financeira, salvo prova documental em sentido contrário.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 100, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1018071-16.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 16.10.2024. (N.U 1018888-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025 – grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção, facultando o parcelamento. O agravante alegou incapacidade financeira para arcar com as custas, sustentando ser o único provedor de filhos menores, com despesas mensais elevadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se as alegações e os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência e justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos indicam a ausência de pressupostos legais.
4. Documentos demonstram que o agravante possui renda bruta de R$ 10.310,05, com salário líquido de R$ 3.265,79, o que não justifica a concessão do benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “
O benefício da justiça gratuita pode ser indeferido quando os elementos constantes dos autos demonstrarem ausência de insuficiência de recursos
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10222300220248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2024 - destaquei).

No caso em exame, a parte agravante foi intimada em duas oportunidades para comprovar sua hipossuficiência econômica: primeiramente, em primeiro grau, ocasião em que sua inércia culminou na extinção do processo sem resolução de mérito; e, posteriormente, em segundo grau, após a interposição do recurso de apelação, quando foi novamente intimada para apresentar documentos comprobatórios de sua condição financeira ou recolher o preparo recursal.

Em resposta à segunda intimação, a agravante limitou-se a requerer dilação de prazo por mais 30 (trinta) dias para a apresentação da documentação (id. 309421394), sem apresentar qualquer justificativa plausível para a extensão do prazo ou qualquer documento que, ainda que minimamente, indicasse sua alegada hipossuficiência.

O indeferimento do pedido de dilação do prazo foi plenamente justificado, considerando-se que a parte já estava ciente, desde o primeiro grau, da necessidade de comprovação da hipossuficiência, tendo tido tempo mais que suficiente para providenciar a documentação necessária. Ademais, cumpre ressaltar que a decisão que indeferiu o pedido de dilação (id. 309447861) também facultou à agravante o parcelamento do preparo, em evidente aplicação do princípio da cooperação processual.

A alegação de que a exigência de múltiplos documentos em curto lapso temporal configuraria obstáculo intransponível não se sustenta. Em primeiro lugar, porque os documentos solicitados são de posse e acesso da própria parte (extratos bancários, comprovante de rendimentos, declaração de imposto de renda); em segundo lugar, porque a parte teve mais de uma oportunidade para apresentá-los; e, em terceiro lugar, porque sequer demonstrou qualquer esforço mínimo no sentido de comprovar sua hipossuficiência.

O princípio do acesso à justiça, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, não pode ser interpretado como autorização para a isenção indiscriminada de custas processuais, sem qualquer comprovação da real necessidade do benefício. Tal interpretação desvirtuaria o próprio sentido do instituto da gratuidade, que visa garantir o acesso à justiça àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Portanto, ausente a comprovação da hipossuficiência econômica, mesmo após intimação específica para tanto, e não realizado o recolhimento do preparo recursal, a aplicação do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, com o consequente não conhecimento do recurso por deserção, é medida que se impõe.

Quanto às considerações feitas na decisão agravada acerca da conduta da patrona da agravante e à determinação de envio de ofício à OAB/MT, verifico que não há qualquer excesso ou extrapolação dos limites da análise recursal.

A Recomendação n. 159, de 23 de outubro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, estabelece diretrizes para o tratamento adequado dos casos de litigância abusiva, definindo esta como "
o desvio ou manifesto excesso dos limites impostos pela finalidade social, jurídica, política e/ou econômica do direito de acesso ao Poder Judiciário
" (art. 1o).

O Anexo A da referida Recomendação elenca as condutas processuais potencialmente abusivas, dentre as quais se destacam, para o caso em análise:

1. "Distribuição de ações judiciais semelhantes, com petições iniciais que apresentam informações genéricas e causas de pedir idênticas, frequentemente diferenciadas apenas pelos dados pessoais das partes envolvidas, sem a devida particularização dos fatos do caso concreto" (item 7);

2. "
Concentração de grande volume de demandas sob o patrocínio de poucos(as) profissionais, cuja sede de atuação, por vezes, não coincide com a da comarca ou da subseção em que ajuizadas, ou com o domicílio de qualquer das partes
" (item 13).

O conjunto probatório dos autos revela exatamente este padrão de conduta por parte da patrona da agravante, que possui centenas de demandas em face de instituições financeiras no segundo grau de jurisdição, adotando o mesmo
modus operandi
em todas elas: pedido inicial de justiça gratuita sem comprovação; inércia diante do indeferimento; e posterior interposição de agravo interno.

Tal padrão de comportamento suscita fundados indícios de litigância predatória, que visa mais à obtenção de honorários sucumbenciais que à efetiva tutela dos direitos das partes representadas, contribuindo para o abarrotamento do Poder Judiciário e para o comprometimento da prestação jurisdicional.

A determinação de envio de ofício à OAB/MT para apuração de eventual prática de advocacia predatória ou captação irregular de clientela, bem como da ausência de inscrição suplementar, encontra respaldo no poder geral de cautela do magistrado (art. 139, III, do CPC) e configura providência cautelar diante dos indícios verificados. Trata-se de medida preventiva que em nada viola o devido processo legal ou a presunção de boa-fé, uma vez que cabe à entidade de classe a apuração e eventual aplicação de sanções, observando-se o contraditório e a ampla defesa na esfera própria.

Ademais, importa ressaltar que tais considerações não constituíram o fundamento para o não conhecimento do recurso, que se baseou exclusivamente na deserção decorrente da ausência de recolhimento do preparo. Tratou-se, na verdade, de registro necessário diante do dever de coibir práticas contrárias à dignidade da justiça.

Por fim, quanto à alegada ofensa aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas, tenho que não assiste razão à agravante. O princípio da primazia da resolução de mérito, embora orientador do sistema processual civil brasileiro, encontra limites na necessidade de observância dos pressupostos processuais e das condições da ação, bem como na coibição de práticas abusivas.

No caso, a extinção do processo sem resolução de mérito em primeiro grau, bem como o não conhecimento da apelação por deserção, decorreram do não cumprimento, pela parte, de requisitos legais essenciais, mesmo após oportunizada sua regularização. A instrumentalidade das formas, por sua vez, pressupõe a boa-fé processual e o mínimo de diligência das partes no cumprimento de seus ônus processuais, o que não se verificou no caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão agravada que não conheceu do recurso, ante a inobservância do requisito de admissibilidade concernente ao preparo recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025